Tribunal: STF
Processo: HC 122240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-09
Data de publicação: 2015-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PARTE ADVERSA REJEITADOS POR TRIBUNAL A QUO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.



    1. O juízo de admissibilidade recursal incumbido aos Tribunais Superiores não é passível de revisão via habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    2. A petição de ratificação de recurso anteriormente interposto à rejeição dos aclaratórios de parte adversa não desempenha papel de nova interposição e não reabre a via recursal, eis que há preclusão consumativa, posto que já exercitado o ato de recorrer.



    3. Writ não conhecido.